Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-25.2018.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000318-25.2018.8.05.0251 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ESILEMARQUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): FRANCISCO WASHINGTON DE MOURA SANTOS, JOSE FLAVIO MENDES MAIA, SHAYLYNE DE LIMA SILVA APELADO: LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):FRANCISCO WASHINGTON DE MOURA SANTOS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO INTERDITANDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER CONSTITUCIONAL. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTE VINCULANTE RESTRITO A PROCESSOS DE NATUREZA PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em Ação de Curatela, julgou procedente o pedido para decretar a interdição do Requerido, nomeando-lhe curador, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nomeado para a defesa do interditando. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste o dever do Estado de arcar com os honorários advocatícios de curador especial nomeado em processo cível de interdição, ante a ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca, e se o Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da fixação de honorários de dativos em matéria criminal, é aplicável à hipótese. RAZÕES DE DECIDIR O Estado tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, incumbência exercida primordialmente pela Defensoria Pública (Art. 5º, LXXIV, e Art. 134 da Constituição Federal). A nomeação de curador especial para a defesa de interditando em processo judicial é medida que concretiza as garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo um desdobramento do dever estatal de assistência. Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, a nomeação de advogado particular para atuar como curador especial impõe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento da respectiva verba honorária, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público e de aviltamento do trabalho do profissional indispensável à administração da justiça (Art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94). O Tema Repetitivo 984 do STJ, invocado pelo Apelante, possui sua aplicação restrita aos processos de natureza penal, não sendo cabível sua extensão aos feitos cíveis, que possuem regramento e dinâmica processual próprios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao dever do Estado de remunerar o curador especial nomeado em processos desta natureza. DISPOSITIVO Recurso de Apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000318-25.2018.8.05.0251, em que figuram como apelante ANTONIO ESILEMARQUES DE OLIVEIRA e outros e como apelada LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.